Tribunal: TJDFT
Processo: 0745524-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1169. DESNECESSIDADE.
1. O sobrestamento do processo com fulcro na ordem emanada no Tema 1169 do STJ somente se justifica se houver discussão quanto à necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para a promoção da demanda individual.
2. Havendo a própria parte requerido a liquidação, e não havendo a contraparte arguido inviabilidade do título por falta da prévia liquidação, torna-se desnecessário o sobrestamento do processo. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao recurso.